Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento.
II – Agravo de instrumento provido.